Tribunal: TJMT
Processo: 0034608-69.2010.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034608-69.2010.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUL AMERICA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.424.685/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (RECORRIDO), MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 769.043.779-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SUL AMERICA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.424.685/0001-66 (RECORRIDO), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (JUIZO RECORRENTE), MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 769.043.779-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA – CANCELAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E REIMPRESSÃO DE NOVO DOCUMENTO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXPEDIÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – APENAS QUANTO AO ALVARÁ DA PARTE REQUERIDA – NOVA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DA PARTE AUTORA – DADOS CORRETOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ATO VINCULADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Constatado que um dos pedidos da ação cominatória visa ao cancelamento do alvará sanitário expedido para a empresa requerida para inabilitá-la na participação de licitação, tendo havido o vencimento da validade do referido alvará, bem como o cancelamento do certame, resta caracterizada a perda do objeto somente quanto a este pedido.

2. Por outro lado, em atendimento à decisão proferida no REsp 1571902-MT, proferida em recurso apresentado nos presentes autos, resta pendente ainda de julgamento o pedido de reimpressão de novo alvará de titularidade da autora.

3. Sendo a concessão de alvará expressão de ato vinculado da administração pública, preenchidos os requisitos pelo administrado, é devida a sua concessão.

4. Sentença ratificada nos demais termos em remessa necessária. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO(S)/APELANTE(S): LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA E MUNICIPIO DE CUIABÁ

INTERESSADO(S)/APELADO(S): SUL AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação de Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, MM. Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação Cominatória n. 0034608-69.2010.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar o cancelamento do alvará sanitário n. 007549, expedido pela Prefeitura de Cuiabá à empresa LUPPA em 28/05/20210, e, ainda, a reimpressão do alvará sanitário n. 008221, expedido em favor da autora em 04/11/2010, nele fazendo constar as atividades e ressalvas previstas no alvará sanitário objeto do pedido de renovação 00662, de 03/11/2003
.

Sustenta a apelante, em sede preliminar, que houve perda do objeto da ação. No mérito, alega a autonomia do Poder Executivo municipal em sua competência na regulação sanitária, licenciamento de atividades na capital, dentre outras atribuições, de modo que os documentos expedidos são autênticos e legítimos, não havendo que se falar em nulidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões no id. 121473974
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito – id. 121473975.

Acórdão de julgamento do recurso de apelação – id. 121473975.

Recurso Especial ao C. STJ – id. 121473975.

Acórdão de julgamento do Recurso Especial – id. 121473975.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório,
de Reexame Necessário e Recurso de Apelação de Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, MM. Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação Cominatória n. 0034608-69.2010.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar o cancelamento do alvará sanitário n. 007549, expedido pela Prefeitura de Cuiabá à empresa LUPPA em 28/05/20210, e, ainda, a reimpressão do alvará sanitário n. 008221, expedido em favor da autora em 04/11/2010, nele fazendo constar as atividades e ressalvas previstas no alvará sanitário objeto do pedido de renovação 00662, de 03/11/2009
.

Em detida análise dos autos, verifico que já houve julgamento do recurso de apelação interposto pela parte apelante, oportunidade em que este Sodalício decidiu pela extinção do feito sem resolução do mérito, dada a perda superveniente do objeto.

Ocorre que, interposto Recurso Especial, distribuído a partir destes autos, o Exmo. Ministro Sérgio Kukina, quando do seu julgamento, reconheceu a existência de perda do objeto apenas quanto ao pedido de anulação do alvará sanitário da empresa LUPPA, nos termos do acórdão recorrido.

No mesmo julgamento, ordenou o Sr. Ministro a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça MT para que seja julgado o mérito no tocante às discussões sobre a reimpressão do alvará sanitário da recorrente, vez que tal pedido foi afastado quanto à perda superveniente do objeto.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação cominatória aduzindo, em síntese, a existência de irregularidades no alvará sanitário da empresa LUPPA no que tange à falta de anotação específica sobre as atividades a serem exercidas. Ainda, alegou que o seu próprio alvará sanitário também continha irregularidades, uma vez que teria havido alterações, de forma unilateral pelo ente municipal, nas anotações quanto às atividades principais e assessórias a serem exercidas.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, constando o seguinte dispositivo:

“(...) ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, rejeito a preliminar arguida e, nos termos do art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar o cancelamento do alvará sanitário n. 007549, expedido pela Prefeitura de Cuiabá-MT à empresa LUPPA em 28/05/20210, e, ainda, a reimpressão do alvará sanitário n. 008221, expedido em favor da autora em 04/11/2010, nele fazendo constar as atividades e ressalvas previstas no alvará sanitário objeto do pedido de renovação 00662, de 03/11/2009, conforme requerido, pois que a cópia da 1ª via original constante dos autos, fls. 327 assim está. (...)”

Pois be
m.

O cerne da questão gira em tono de saber se há ou irregularidade na emissão do alvará sanitário com informações distintas das atividades operadas pela autora.

Como cediço, compete ao poder público o exercício do poder de polícia administrativa que, em suma, pode ser definido como o controle a ser exercido sobre todas as atividades e bens que afetem a convivência em coletividade. Ou ainda, em termos legais, eis sua conceituação exata no artigo 78 do Código Tributário Nacional:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966).

Um dos
meios de atuação do poder de polícia administrativa é justamente a emissão do competente alvará de licença ou autorização, ao que se segue a devida fiscalização, e assim é conceituado na lição de Hely Lopes Meirelles:

“Alvará é o instrumento da licença ou da autorização para a prática de ato, realização de atividade ou exercício de direito dependente de policia

mento administrativo. É o consentimento formal da Administração à pretensão do administrado, quando manifestada em forma legal. O alvará pode ser definitivo ou precário: será definitivo e vinculante para a Administração quando expedido diante de um direito subjetivo do requerente como é a edificação, desde que o proprietário satisfaça todas as exigências das normas edilícias; será precário e discricionário se a Administração o concede por liberalidade, desde que não haja impedimento legal para sua expedição, como é o alvará de porte de arma ou de uso especial de um bem público. O alvará definitivo consubstancia uma licença; o alvará precário expressa uma autorização. Ambos são meios de atuação do poder de polícia, mas com efeitos fundamentalmente diversos, porque o alvará de autorização pode ser revogado sumariamente, a qualquer tempo, sem indenização, ao passo que o alvará de licença não pode ser invalidado discricionariamente, só admitindo revogação por interesse público superveniente e justificado, mediante indenização; ou cassação por descumprimento das normas legais na sua execução; ou anulação por ilegalidade na sua expedição - em todas essas hipóteses através de processo administrativo com defesa do interessado.”(
MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 42ª ed, p. 161/162)

Logo, a emissão de alvará sanitário se revela como verdadeiro ato vinculado da administração pública, é dizer, preenchidos os requisitos pelo administrado, não há liberdade de escolha pela administração, revelando-se poder-dever a sua expedição nos termos legais.

Ainda, da análise dos autos, ressai importante informação emitida pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária Municipal ao setor jurídico por meio da CI n. 315/2010/VISA/SMS constando que:

“Quanto à reimpressa do alvará sanitário com a devida ressalva à empresa Sul América Prestadora de Serviços LTDA, não fora atendido devido a problemas de comunicação do Software emissor de Alvará – GAT localizado nesta Coordenadoria com o servidor localizado na prefeitura.” – id. 121473973, fls. 190.

Como
se vê, a empresa autora restou prejudicada tão somente em razão de “problemas sistêmicos” no software da própria prefeitura, em nada concorrendo para o erro apontado em seu alvará sanitário.

Ainda, a partir dos documentos que instruem a inicial, verifico que, em anos anteriores de funcionamento, a empresa autora teve o alvará sanitário expedido regularmente, constando as corretas informações quanto às suas atividades, notadamente porque a outorga dessa licença consubstancia ato administrativo vinculado, e não discricionário, ensejando a certeza de que, suprido o exigido pela regulação vigente, ao administrado assiste o direito de obtê-la, traduzindo a negativa na sua expedição ou expedição de forma irregular – como se revela no caso - ato abusivo e ilegal passível de ser corrigido pela via judicial.

O princípio da segurança jurídica, evidenciado em sua vertente subjetiva, concernente à proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação, pois volvido a assegurar estabilidade às relações jurídicas, evitando que os administrados sejam surpreendidos por modificações no direito positivo ou na conduta do Estado, frustrando expectativas legítimas irradiadas pela própria administração.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROJETO ARQUITETÔNICO – APROVAÇÃO – ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – CONCESSÃO – ANÁLISE DO PEDIDO DE “HABITE-SE” – NEGATIVA – ILEGALIDADE – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ – VIOLAÇÃO – ATO VINCULADO – NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – A aprovação do projeto arquitetônico e a concessão do alvará de construção induz ao administrado a certeza de que a obra que erigirá satisfaz o legalmente exigido, obstando que, concluído o empreendimento sob a moldura do autorizado, a administração, com fundamento exclusivo na Recomendação do Ministério Público, negue a expedição da autorização administrativa destinada a chancelar o edifício e legitimar sua ocupação – Carta de Habite-se -, notadamente porque a outorga dessa autorização consubstancia ato administrativo vinculado, e não discricionário, ensejando a certeza de que, suprido o exigido pela regulação vigente, ao administrado assiste o direito de obtê-la, traduzindo a negativa na sua expedição ato abusivo e ilegal passível de ser corrigido pela via judicial. 2 – O princípio da segurança jurídica não se efetiva somente em sua vertente objetiva, sob o prisma da proteção ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e à coisa julgada, mas também em sua vertente subjetiva, concernente à proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação, pois volvido a assegurar estabilidade às relações jurídicas, evitando que os administrados sejam surpreendidos por modificações no direito positivo ou na conduta do Estado, frustrando-lhes expectativas legítimas irradiadas pela própria administração. 3 – Preenchidos os requisitos legais exigidos para a aprovação do projeto de construção, tanto que expedido o necessário alvará, não resta outra alternativa à Administração senão avaliar o pedido de habite-se do imóvel.

(N.U 0000290-58.2015.8.11.0082, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. NEGATIVA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO DO ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 102/2003. TÍTULO DE PROPRIEDADE. POSSE LEGÍTIMA POR MAIS DE VINTE ANOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA PROCEDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONFIGURADO. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. Dado o longo tempo de permanência da apelada no imóvel, a condição de legítima possuidora, no mínimo, adere ao seu patrimônio jurídico pessoal. Registre-se que a Ação de Usucapião nº 453/1999 (Código 74633) foi julgada procedente, transferindo o domínio do imóvel à apelada.

(N.U 0036439-21.2011.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

As
sim, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do alvará sanitário, nos termos requeridos, não resta alternativa à Administração senão emitir o competente documento, como já decidido em sentença de primeiro grau.

Sendo assim, não merece reparo a sentença recorrida no ponto concernente à emissão do alvará sanitário devidamente retificado à autora.

Por outro lado, como já reconhecido em sede de julgamento do REsp 1.571.902/MT, houve perda do objeto quanto ao pedido de retificação do alvará sanitário da parte apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de retificação do alvará sanitário da parte apelante e,
em sede de remessa necessária,
R
ATIFICO A SENTENÇA
nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024